Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722537-16.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATHEUS FARIAS LOPES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Matheus Farias Lopes da Silva contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto (ID 12055319, p. 02/03). Sustenta a Defesa que o agravante já cumpriu os requisitos impostos pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o que justifica o pedido de progressão para o regime aberto (ID 12055311). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade em que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo (ID 12055326). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 12055332, p. 75). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Lélia Maria Duarte de Cerqueira, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 13530143). É o relatório. Decido. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o recorrente já se encontra no regime aberto, conforme decisão proferida nos autos no 0011723-43.2016.8.07.0015. Nesses termos, diante da perda superveniente do interesse recursal, resta prejudicado o recurso. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, consubstanciada na progressão de regime pretendida, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador